Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700414-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MANGABEIRA DA VINHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por DANIEL MANGABEIRA DA VINHA contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem, o autor aduziu ser nula a decisão proferida pela 2a JARI nos autos do processo administrativo n. 055.041566/2017, porque proferida por colegiado com composição inadequada, uma vez que presente no julgamento dois funcionários do DETRAN/DF, o que vai de encontro ao que dispõe a Resolução CONTRAN n. 357/2010, especificamente em razão do disposto no art. 4o. A tutela de urgência foi indeferida na origem ao fundamento de que a mencionada Resolução admite hipótese de substituição de um de seus membros por servidor público, e também pela necessidade de maior dilação probatória e instauração do contraditório. Nesse recurso, pretende a parte agravante a antecipação da pretensão recursal, ao fundamento de que é iminente o risco de aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da parte agravante, no caso, a parte autora Como bem fundamentado na origem, a composição de órgão colegiado, para julgamento de recursos em tramitação nas Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI, admite sua formação com dois representantes do órgão executivo de trânsito, nas hipóteses previstas no art. 4o da Resolução CONTRAN n. 357/2010. Nesse caso, como a parte autora não trouxe aos autos uma certidão do órgão executivo de trânsito de que se pudesse extrair de imediato a inadequada composição do colegiado e, por consequência, da nulidade do ato administrativo, afasta-se a probabilidade do direito. Como consequência daí derivada, e como bem pontuado na decisão agravada, torna indispensável a instauração do contraditório, com possibilidade de produção de prova. Com essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. Dispensado o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.